Tribunal: TJPA
Processo: 0813056-03.2023.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10841 - Lesões Corporais
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0813056-03.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ERIOMAR MALTA CORREIA

FISCAL DA LEI: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO II, DO CPPB. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. RECONHECIMENTO. HIPÓTESE DO ART. 254 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. INTERFERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS. VALORAÇÃO ACERCA DA CONDUTA SOCIAL DO INVESTIGADO. INCIDENTE CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme dicção do art. 5º, inciso II, do Codex Penal, nos crimes de ação pública, a autoridade judiciária pode requisitar a instauração de inquérito para apuração de fatos ilícitos de que tenha tido conhecimento.

2. Inobstante, do teor do Ofício remetido pelo Juízo excepto à autoridade policial, depreende-se fatores indicativos do interesse do magistrado no julgamento da causa. No ofício então remetido, o Magistrado não se limita à descrição dos fatos noticiados, mas os motiva; indica e orienta a produção de provas; e, ainda, emite juízo de valor acerca do comportamento social do investigado, indicando-o como pessoa que impõe temor na comunidade, que já respondeu por crime de homicídio e que ostenta condenação por outros ilícitos.

3. Assim, a imparcialidade do juízo, também imprimida no texto constitucional, não se vê cumprida
in casu
. A atuação do juízo, em verdade, revela-se em confronto direito com seu dever de isenção na causa.

4. Exceção de suspeição conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
julgar procedente a exceção de suspeição
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se Exceção de Suspeição intentada por
ERIOMAR MALTA CORREIA
, em face de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, Dr. Iran Ferreira Sampaio, com fundamento no art. 98 e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro.

Alega o excipiente, em resumo, que o Juízo excepto requisitou à autoridade policial, mediante Ofício nº 11/2023-GJ, de 05 de junho de 2023, a instauração de inquérito policial (IPL nº 00117/2023.100179-4), para apuração das condutas elencadas no art. 129, do CPB, e art. 15 da Lei n.º 10.826/2003 (lesão corporal e disparo de arma de fogo), supostamente praticadas, em 28/05/2023, por Eriomar Malta Correia. Concluídas as investigações e indiciado o réu, a denúncia foi ofertada pelo
Parquet
e recebida pelo Juízo excepto, culminando na instauração da Ação Penal de n.º 0800536-84.2023.8.14.0105, e incursão do acusado nos tipos penais do art. 14 e art. 15, da Lei n.º 10.826/2003 e art. 129, da Lei Substantiva Penal.

Sustenta o ilustre causídico, entretanto, que o Magistrado excepto, ao requisitar a apuração de crime supostamente praticado pelo excipiente, inclusive com orientação quanto à colheita de provas e tomada de diligências, fez juízo de valor sobre a causa antes do ajuizamento da ação penal, procedendo, de tal maneira, em violação do sistema acusatório, e com comprometimento de sua imparcialidade.

Argumenta que
“o respeitável juízo já fez um pré-julgamento do caso, porque já teve contado com elementos de provas que ensejaram a ação penal, de modo que, a sua imparcialidade está comprometida”.
Acrescenta que
“não se trata de desconfiar ou questionar a idoneidade moral do magistrado, o que se questiona é que o juiz que tomou conhecimento dos fatos e de certo modo tornou-se uma testemunha de ‘ouvir dizer’, não pode julgar o processo criminal sobre os mesmos fatos, porque isso viola o devido processo legal, a ampla defesa do acusado e a imparcialidade do juízo.”

Aduz, ademais, que a apuração do crime de lesão corporal se procede mediante representação do ofendido, o que inexistiu na hipótese. Destaca que
“a suposta vítima da lesão corporal não registrou boletim de ocorrência, não procurou qualquer autoridade policial, ministerial ou judicial para relatar tal fato, de modo que, a sua presença na delegacia de polícia se deu em razão de ter sido intimada pelo delegado (...). E, quando do seu depoimento, não manifestou interesse em representar criminalmente o ora acusado, até porque sequer sabe com quem brigou.”

Nesses termos, postula a defesa o conhecimento e acolhimento da presente Exceção de Suspeição, diante da aventada demonstração de quebra de parcialidade do Juízo excepto.

Em Decisão à ID 15639528, o Juiz excepto rejeitou a exceção oposta e determinou a remessa dos autos ao 2º grau para julgamento do feito, na forma do art. 100, do Código de Ritos.

O feito foi distribuído à Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, que se declarou suspeita por motivo de foro íntimo para atuação no presente caso (ID 15694162).

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
opina pelo conhecimento e rejeição da suspeição intentada.

É o relatório.

VOTO

A presente exceção de suspeição
merece ser conhecida,
uma vez atendidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Cinge-se a pretensão do excipiente, em suma, na aventada quebra de imparcialidade do Juízo de Direito da Vara de Concórdia do Pará, que requisitou à autoridade policial a instauração de inquérito policial para apuração de condutas ilícitas supostamente praticadas por Eriomar Malta Correia, e ainda, recebeu a denúncia ofertada pelo
Parquet
nos autos da Ação Penal instaurada sob n.º 0800536-84.2023.8.14.0105.

Do exame dos autos, verifica-se que a insurgência defensiva
merece acolhimento
.

A Exceção de Suspeição, prevista nos artigos 96 e 254, do Código de Processo Penal, constitui procedimento incidental dilatório, que objetiva o afastamento do Magistrado, a nulidade de todos os atos nele praticados e a sua remessa ao substituto legal, na fluência do prazo prescricional.

A Lei Processual Penal disciplina as hipóteses de cabimento do incidente em questão, veja-se:

“
Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

Ademais, nos termos do Código de Processo Civil,

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.”

No caso vertente, consoante afirma a defesa, vislumbra-se que
restou configurada a existência de motivos que promovam a suspeita de isenção do magistrado em decorrência de interesses ou sentimentos pessoais.

Para fins de melhor esclarecimento, cumpre transcrever o conteúdo do Ofício n.º 11/2023 -GJ, datado de 05 de junho de 2023, por meio do qual o Juízo excepto requisita à autoridade policial a instauração de IPL, confira-se (ID 15639256, pág. 08):

“Prezado Delegado,

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência e com fundamento no art. 5º, II, do Código de Processo Penal, REQUISITO a instauração de Inquérito Policial para apurar a prática de crime supostamente praticado por ERIOMAR MALTA CORREIA, proprietário do supermercado Destak, em desfavor de um cidadão conhecido pelo vulgo “LOURINHO”, o qual possui oficina mecânica localizada na rua 22 de março bairro Jatobá, próximo a creche Professora Rubeni de Souza Lima.

De acordo com informações recebidas por este Juízo, o acusado, em data e horário não declarados, adentrou na lanchonete Snaks e efetuou três disparos e retirou a vítima de dentro do estabelecimento comercial.

Em outro momento, o acusado lesiona a vítima com diversos socos na região da cabeça,
conforme vídeo anexo.

A
suposta motivação
do crime deu-se em virtude de que a vítima estacionou o seu veículo na calçada do imóvel pertencente ao acusado.

Há informações de que a vítima está hospitalizada no Hospital Metropolitano de Ananindeua, considerando que sofre graves lesões na cabeça, mas não se sabe qual o seu estado de saúde.

Faz-se necessário obter as imagens da mencionada lanchonete com a máxima urgência para verificação da ocorrência dos disparos de arma de fogo.

Destaca-se ainda, que se trata de pessoa de posses e que inflige medo nos moradores deste município, que já respondeu por homicídio doloso qualificado e é condenado pelos crimes de porte ilegal de armas, desacato e desobediência.

Isto era o que tinha para informar e requerer, ficando este Juízo no aguardo de informações atinentes ao deferimento do pleito e assim sendo, a conclusão do inquérito policial no prazo legal.

Sem mais para o momento.

Respeitosamente,

IRAN FERREIRA SAMPAIO

Juiz de Direito” (GRIFEI)

A que se pode notar, do teor do Ofício remetido pelo Juízo excepto depreende-se fatores indicativos do interesse do magistrado no julgamento da causa.

No ofício então remetido,
o Magistrado não se limita à descrição dos fatos noticiados, mas os motiva; indica e orienta a produção de provas, com referência, inclusive, à juntada de vídeo em anexo; e, ainda, emite juízo de valor acerca do comportamento social do investigado, indicando-o como pessoa que impõe temor na comunidade, que já respondeu por crime de homicídio e que ostenta condenação por outros ilícitos.

Dessarte, conforme dicção do art. 5º, inciso II, do Codex Penal, nos crimes de ação pública, a autoridade judiciária pode requisitar a instauração de inquérito para apuração de fatos ilícitos de que tenha tido conhecimento, veja-se:

“Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I – de ofício;

II – mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.”

Nessa senda de raciocínio, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DE MAGISTRADO. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DELITIVA SURGIDOS EM INTERROGATÓRIO DE OUTRA ACUSADA, EM OUTRO PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS, PELO JUIZ, À AUTORIDADE POLICIAL PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com o art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, "nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: [...] II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo".

2. Na hipótese vertente, consta dos autos que a Magistrada de primeiro grau, em feito no qual se apurava eventual conduta delitiva da companheira do ora paciente, houve por bem em remeter os autos à autoridade policial para a instauração de inquérito policial, "diante do teor do interrogatório judicial da acusada [...] para averiguar a participação do amásio da acusada nos fatos apurados nestes autos". No entanto, o fato de a Magistrada a quo ter encaminhado os autos do inquérito à autoridade policial para que averiguasse a participação do amásio (ora paciente) da então acusada não traduz quebra da imparcialidade da magistrada, como pretende a defesa. Isso porque, ao revés, o que houve foi o encaminhamento dos autos para que se procedesse à apuração da suposta participação delitiva do ora paciente que exsurgia no momento do interrogatório de sua amásia. A remessa dos autos foi realizada sem qualquer juízo axiológico sobre a conduta do paciente, que pudesse macular posterior ação penal proposta contra ele, porquanto se limitou a magistrada a determinar a extração de cópias para a instauração de inquérito. Tal expediente, portanto, não possuiu o condão, tout court, de desnaturar a imparcialidade da Juíza, ainda que essa remessa venha a ser compreendida como requisição, conforme preceitua o indigitado art. 5º, II, do Código de Processo Penal.

3. Consoante já decidiu esta Corte, "[...] o juiz que preside audiência de interrogatório, onde eventualmente surgem provas contra co-réus, não está impedido de conduzir posterior ação penal contra estes. Assim fosse, estaria em todos os casos de conexão, principalmente a probatória. De todo modo, o art. 252 do CPP aponta situação de impedimento apenas quando o juiz se manifesta, sobre uma mesma questão, em graus de jurisdição diversos [...] não macula a imparcialidade do Juiz a colheita de elementos indiciários tomados em interrogatório em que o réu, por confissão espontânea, revela toda a trama delituosa [...]. Nesse contexto, a determinação pelo Magistrado de remessa desses indícios para instauração de inquérito policial nada mais é do que o regular exercício de suas atribuições legais, entregando a investigação e o esclarecimento dos fatos criminosos noticiados à autoridade policial, sem imiscuir-se diretamente na fase investigatória e, por conseguinte, sem arranhar sua isenção" (HC n. 58.502/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/8/2008, DJe de 8/9/2008, grifei), entendimento esse que, mutatis mutandis, é possível aplicar ao caso vertente. 4.
"NO TOCANTE AO INQUÉRITO POLICIAL, CONTINUA VIGENTE E EFICAZ O DISPOSTO NO ART. 5º, II, CPP, OU SEJA, O INQUÉRITO POLICIAL SERÁ INICIADO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU A REQUERIMENTO DO OFENDIDO OU DE QUEM TIVER QUALIDADE PARA REPRESENTÁ-LO"
(CAt n. 24/RJ, relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 5/11/1992, DJ 1º/2/1993, p. 434, grifei.) 5. Ordem denegada. (STJ, HC n. 418.244/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Inobstante, a imparcialidade do juízo, também imprimida no texto constitucional, não se vê cumprida
in casu
. A atuação do juízo, em verdade, revela-se em confronto direito com seu dever de isenção na causa.

Certamente, não deve o Magistrado se contaminar com os meios de informação. Tampouco indicar provas a serem produzidas. Tendo notícia do ocorrido, deveria limitar-se à requisição de Instauração do Inquérito, para as devidas providências da Autoridade Policial, sem, entretanto, imiscuir-se na colheita de provas.

Deveras, a Constituição Federal, à autoridade judiciária, no procedimento penal, incumbiu a função de julgar, não de investigar, de acusar ou de diligenciar como se autoridade policial, Ministério Público ou Advogado fosse.

O modelo acusatório é um sistema de garantia da imparcialidade do julgador e de uma decisão justa, com primazia à separação das funções de acusar, julgar e defender.

Logrou, portanto, a defesa, em demonstrar que a atuação do juízo revelou sua parcialidade, desincumbindo-se o excipiente da comprovação de suas alegações sob o enfoque atinente ao liame subjetivo apto à caracterização da suspeição almejada.

Ante o exposto, consigno entendimento pelo
conhecimento e procedência
da presente exceção de suspeição, posto que demonstrada ausência de isenção de ânimo do juízo excepto.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023